Tribunal: TJMT
Processo: 1019771-32.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019771-32.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEONARDO BRUNO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 891.270.481-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA AGROPECUARIA LUCAS RIO VERDE LTDA - CNPJ: 15.096.688/0001-22 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), JOSE NAKIRI - CPF: 136.308.578-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM 2001 – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE À ÉPOCA – AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO DA ADVOGADA QUE SE FEZ PRESENTE NAS AUDIÊNCIAS JUNTAMENTE COM O REPRESENTANTE LEGAL DA COOPERATIVA – NULIDADES APONTADAS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO E SEM QUALQUER INSURGÊNCIA POR PARTE DO OUTRO PROFISSIONAL CONSTITUÍDO EM MOMENTO OPORTUNO – NULIDADE DE ALGIBEIRA – VÍCIO DO EDITAL DE PRACEAMENTO DO BEM PENHORADO – PRAÇAS NEGATIVAS E PEDIDO DE DESIGNAÇÃO DE NOVAS DATAS – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO
– RECURSO DESPROVIDO
.

A conduta da recorrente evidencia pouca transparência na condução do processo ao suscitar eventual vício que ela mesma deu causa, o que afronta diretamente o princípio da boa-fé objetiva, que deve nortear a atuação das partes na condução do processo, e vem sendo rechaçada pelos Tribunais Superiores ao denominá-la de “nulidade de algibeira ou de bolso”.

Como a invalidade do edital de praceamento é sanção que somente pode ser aplicada se houver a conjugação do defeito do ato com a existência de prejuízo, situação não verificada nos autos, de rigor a manutenção da decisão agravada, à luz do §1o do artigo 282 do Código de Processo Civil.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1019771-32.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA LUCAS RIO VERDE LTDA.

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA LUCAS RIO VERDE LTDA.
contra
decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT,
Dr.
Cássio Luís Furim
, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença
n.
0000068-03.1998.8.11.0045
,
onde figura como exequente o
BANCO DO BRASIL S/A
,

que indeferiu
o pedido para suspender a praça/leilão do imóvel penhorado

qual seja, Lote 58, do setor 01, situado na Gleba Lucas do Rio Verde, matriculado sob o no 1485, do CRI de Lucas do Rio Verde-MT, por não vislumbrar qualquer das nulidades por ela aventadas.

Nas razões recursais, juntadas no Id.
107729487
, a agravante, após a contextualização dos fatos iniciais, d
estaca que
“o pedido de cumprimento de sentença é oriundo da Ação de Depósito interposto pelo Banco Agravado em desfavor da Cooperativa ora Agravante, onde pretende o recebimento do valor atualizado de R$ 430.723,56 conforme se vê do próprio edital do leilão”
(sic).

Anota que
“diante da não quitação do valor objeto do cumprimento de sentença pela Agravante foi determinada a penhora, avaliação e praça/leilão do imóvel penhorado, qual seja, Lote 58, do setor 01, situado na Gleba Lucas do rio Verde, matriculado sob o no 1485, do CRI de Lucas do Rio Verde-MT, praça esta que foi realizada no dia 29/10/2021 a qual não houve licitante (Doc. 11 – informação de praça negativa), porém, já designada a segunda praça para o dia 05/11/2021, conforme se vê do documento em anexo (doc. 04 – Edital)”
(sic).

Discorre que
“logo após a Agravante ter tomado conhecimento da referida praça, fato este que se deu quando da intimação da pessoa do seu presidente, Antônio Carlos Costa Lima, contatou os advogados que esta subscreve, quando se habilitaram nos autos e protocolizaram junto ao juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, petição requerendo a suspensão da referida praça, bem como a nulidade de todos os atos praticados no processo após a apresentação de contestação uma vez que foram praticados por advogada sem procuração, bem como pelo fato de todas as intimações terem sido tão somente em nome da citada advogada, mesmo a Agravante tendo advogado devidamente constituído nos autos, e, pelo fato do edital (doc. 04), estar em discordância com as determinações constantes da decisão de fls. 1014/1018-PDF, ferindo o artigo 886 do CPC, conforme passa a demonstrar (doc. 02 – Petição)”
(sic).

Assegura que
“ás fls. 462-PDF (autos do cumprimento de sentença), consta certidão de citação da Agravante Cooperlucas, para que respondesse a ação dentro do prazo legal, quando foi apresentada contestação através do advogado Adelar Comiran, devidamente constituído com procuração nos autos (doc. 05)”
(sic).

Sustenta que
“o advogado constituído pela Requerida, Adelar Comiran, peticionou novamente nos autos protestando pela produção das provas, uma vez que foi devidamente intimado para tal ato (doc. 06)”
(sic).

Diz que
“após a manifestação acima citada, a Agravante, por mais uma vez manifestou pelo interesse na produção de prova testemunhal e a oitiva do representante legal do Banco Agravado, todavia, a referida petição foi assinada pela advogada Soleica F. de Goes F. de Lima, SEM PROCURAÇÃO nos autos (doc. 07)”
(sic).

Ressalta que
“
às fls. 569-PDF, consta o Termo de Audiência de Conciliação, onde fez constar como advogada da Agravante, Soleica F. de Goes F. de Lima e de igual modo consta do Termo da Audiência de Instrução (fls. 572-PDF) e, tudo isso sem que a citada advogada tivesse poderes para atuar em defesa da Agravante, até porque, não consta dos autos qualquer procuração e/ou substabelecimento outorgando-lhe poderes (doc. 08)”
(sic).

Afirma que
“a partir das audiências (conciliação e instrução) todas as intimações e publicações foram realizadas tão somente em nome da advogada Soleica F. de Goes F. de Lima, advogada esta que não tinha e não tem procuração nos autos, ou seja, não detinha e não detém quaisquer poderes para representar a Agravante em juízo”
(sic).

Como relação à decisão agravada, a recorrente argumenta que
“
não há que se falar na aplicabilidade da teoria da aparência no caso em tela, uma vez que a jurisprudência do STJ citada pelo juízo “a quo”, diz respeito a questão de citações dirigidas às partes e em nada se fala quanto a intimações dirigidas a advogados sem poderes para postular nos autos”
(sic).

Acrescenta que
“não houve qualquer participação da Agravante quanto as intimações dirigidas à advogada sem procuração nos autos, não podendo ser responsabilizada e muito menos prejudicada, pois, devido as irregularidades das intimações, deixou, inclusive, de recorrer da sentença”
(sic).

Registra que
“
a advogada Soleica F. de Goes F. de Lima, não poderia atuar em defesa dos interesses da Agravante, uma vez que a mesma atua em defesa de terceiros que litigam contra a Agravante em ações de usucapião e embargos de terceiros, conforme se vê dos documentos em anexo (Doc. 09 – extratos de processos – Usucapião e Embargos de Terceiros)”
(sic).

Aduz, ainda, que
“que o edital do leilão está em desconformidade ao que restou decidido pelo juiz de primeiro grau (doc. 10), uma vez que consta do edital que na segunda praça o valor mínimo da arrematação referente ao bem imóvel em questão será de 50% (doc. 04 – edital), sendo que a decisão é clara de que o valor mínimo é de 70%” (sic.)

Pugna primeiramente que seja
“atribuído EFEITO SUSPENSIVO LIMINAR, de forma a garantir a suspensão do processo sem que haja o cumprimento de qualquer determinação judicial, suspendendo todo e qualquer ato de expropriação do bem imóvel em questão e/ou qualquer outra medida que tenha como objeto a alienação do citado bem até final julgamento do presente Recurso de Agravo”
(sic) e, no mérito, pelo provimento do recurso.

Preparo recursal recolhido, conforme Id 107746984.

A tutela foi por mim
indeferida
em 10/11/2021 (Id 108595497).

Contrarrazões ofertadas pelo Banco do Brasil (Id

111611999), que refuta os pontos trazidos à baila pela agravante, sob o fundamento de que
“Não restam dúvidas de que a recorrente está arguindo a própria torpeza ao pretender a anulação de intimações alegando desconhecer os atos da advogada que lhe acompanhava nas audiências em que compareceu (audiência de conciliação e audiência de instrução), conforme se verifica nos termos de audiência juntados pela própria agravante, ID 107716473”
(sic), sendo que
“conforme descrito pelo D. magistrado de piso na decisão agravada, o representante da cooperativa foi pessoalmente intimado da penhora (em 2019 - id. 66356111), a advogada Soleica foi intimada e o advogado Adelar – que apresentou contestação pela Cooperativa”
(sic).

Além disso, aponta que
“o Dr. Adelar, advogado com procuração nos autos, que apresentou a contestação pela parte recorrente e que não teve sua procuração revogada, teve vista dos autos em 16/09/2019 (ID 66356111, pág. 38) e nada disse quanto aos atos pretéritos” (sic),
de modo que
“todos os andamentos ocorridos e não apresentado qualquer manifestação a respeito, tem-se que restaram convalidados os atos praticados, não havendo que falar em anulação deles”
(sic).

Por essa razão, defende que a nulidade de todos os atos praticados desde a contestação inclui até mesmo a sentença já transitada em julgado, o que é contrário ao ordenamento jurídico, sobretudo se sopesar o tempo decorrido sem qualquer insurgência pretérita, razão pela qual pugna pela manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se os autos originários de cumprimento de sentença oriundo da ação de depósito distribuída em 15/05/1998 (Id 66358838 - autos de origem) no qual foi designada data para realização da segunda praça do imóvel penhorado, para 05/11/2021, uma vez que a primeira restou negativa.

Os autos revelam que a advogada Soleica F. de Goes F. de Lima sempre atuou em nome da ora agravante, mas, no entanto, sem juntar qualquer procuração com tais poderes, foi intimada de vários atos processuais.

Ocorre que a primeira participação dessa advogada ocorreu em 1998, ocasião em que
compareceu acompanhada do representante da Cooperativa
, em audiência de conciliação (Id 66358835 - autos de origem).

A advogada participou também da audiência de instrução, novamente acompanhada pelo representante da Cooperativa
, momento em que fez as provas que pretendia produzir,
mas apresentou memoriais escritos por ela assinados,
de modo que o feito foi sentenciado posteriormente e o representante da cooperativa pessoalmente intimado, conforme se verifica do Id. 66358835 dos autos de origem.

Com base nisso, o Magistrado de primeiro grau entendeu por bem aplicar ao caso a teoria da aparência, destacando
“descabida a pretensão que o magistrado anule o processo de conhecimento e, por via oblíqua, a própria sentença exequenda e finalmente a penhora, mesmo porque, a cooperativa devedora não indicou que tivesse ao menos tentado a rescisão da sentença depois de longos anos”
(sic).

Eis o excerto do
decisum
sobre o tema:

“(...)
E neste momento, convém mencionar jurisprudência do STJ no sentido de aplicar a teoria da aparência, uma vez que a advogada praticou atos no processo e compareceu pessoalmente nos autos (nas audiências) acompanhada do representante da cooperativa. É certo que a procuração nunca foi juntada.

É certo também que a Cooperativa devedora está arguindo a própria torpeza ao pretender a anulação de intimações alegando desconhecer os atos da advogada que lhe acompanhava (ademais, o representante da cooperativa assinou o termo de audiência nas duas oportunidades).

Também é o momento de mencionar que o representante da cooperativa foi pessoalmente intimado da penhora (em 2019 - id. 33656111), a advogada Soleica foi intimada e o advogado Adelar - que apresentou contestação pela cooperativa devedora ainda na fase de conhecimento) pegou o feito em carga em 2019 (fl. 38 do PDF) e nada disse quanto aos atos pretéritos.

E, dois anos depois, na iminência do leilão, surge a pretensão de anular as intimações, cujo fundamento não pode ser acatado em absoluto, já que provocado pela própria parte.

A respeito de eventual conflito de interesses da advogada, que a Cooperativa devedora tome as providências que entender cabíveis no órgão de classe ou com as ações cíveis indenizatórias respectivas se achar que deve.

Conforme texto da lei federal CPC, o magistrado não pode e não deve alterar sentença senão nos casos de embargos de declaração (precluso há mais de 20 anos) ou para corrigir erro material.

(...)

Aliás, a cooperativa devedora aportou petição nos autos e juntou procuração e em tal documento sequer é possível saber de quem são as duas assinaturas lançadas. É uma ironia do destino, vez que o principal argumento da cooperativa é defeito de representação e ela própria repete a imperfeição que critica, e que ela própria gerou (...)”
(Id 107729481)
.

Da leitura, extrai-se do posicionamento adotado pelo MM Juiz que, como de fato é, a ora agravante busca beneficiar-se da própria torpeza, eis que seu representante legal não só compareceu em juízo acompanhando da advogada Soleica, como foi intimado pessoalmente da constrição aviada já na fase de cumprimento da sentença proferida nos autos da ação de depósito ajuizada pelo ora agravado.

Ou seja, a conduta da recorrente evidencia pouca transparência na condução do processo ao suscitar eventual vício que ela mesma deu causa, o que afronta diretamente o princípio da boa-fé objetiva, que deve nortear a atuação das partes na condução do processo, e vem sendo rechaçada pelos Tribunais Superiores ao denominá-la de “nulidade de algibeira ou de bolso”.

De mais a mais, como bem sopesado pelo magistrado de primeiro grau, somente depois de decorridos vários anos, na iminência de realização do leilão de imóvel penhorado, que a recorrente se manifesta a respeito do assunto, inclusive com intenção de anular inclusive a sentença prolatada em 29/08/2001 (Id 66356108 - autos de origem).

Aliás, como bem assinalou o douto julgador de origem, está demonstrado nos autos que o representante da Cooperativa foi intimado pessoalmente daquela sentença e, mesmo assim, nenhuma providência foi tomada.

Ainda,
sobreleva registrar que o advogado constituído pela agravante teve vista dos autos no ano de 2.019 e não se pronunciou a respeito dos atos pretéritos
.

Nesse trilhar, guardadas as peculiaridades de cada caso, este egrégio Tribunal de Justiça assim se pronuncia:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE ACOLHEU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REPUTOU VÁLIDOS OS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS APÓS A CONSTITUIÇÃO DO NOVO PATRONO DO AGRAVANTE, EM NOME DE SEUS ADVOGADOS ANTERIORES -
NULIDADE DA DECISÃO POR FALTA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO – AFASTADA – AUSÊNCIA DE REVOGAÇÃO DA PROCURAÇÃO ANTERIOR E DE PEDIDO EXPRESSO – PRECEDENTES DO STJ – NULIDADE DE ALGIBEIRA
– DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. Inexiste nos autos qualquer documento que comprove a revogação dos poderes conferidos aos patronos anteriores. Desta forma, quando há pluralidade de advogados constituídos pela parte, não se mostra imprescindível a intimação de todos eles, de modo que a cientificação de apenas um deles é válida, salvo quando há requerimento expresso de intimação de determinado procurador, sob pena de nulidade, o que não restou comprovado. Para que ocorra a nulidade da intimação, é necessário pedido expresso prévio de publicação exclusiva, nos termos do art. 282 do CPC, o que não se vislumbra no caso em tela.
A conduta da recorrente evidencia pouca transparência na condução do processo, ao que tudo indica, com o intuito de surpreender a parte adversa e manipular a prestação jurisdicional, suscitando uma nulidade à qual deu causa. Tal conduta afronta diretamente o princípio da boa-fé objetiva, que deve nortear a atuação das partes na condução do processo, e vem sendo rechaçada pelos Tribunais Superiores, recebendo o nome de “nulidade de algibeira ou de bolso”.
”
(TJ-MT 10229255820218110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 16/03/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/03/2022)

Ademais, uma vez transitado em julgado, evidente que a insurgência da agravante quanto os atos eventualmente nulos devem ser atacados por via própria.

Já no que diz respeito ao indeferimento do pedido de suspensão do leilão formulado pelo agravante na origem, sob o fundamento de nulidade do edital, importante adiantar desde já que, ao pesquisar o andamento processual na primeira instância, é a segunda praça foi negativa e que o banco credor requereu ao juízo a designação de novas datas.

Nesse passo, considerando que não há nulidade sem prejuízo (princípio
Pas De Nullité Sans Grief
), descabida a pretensão da agravante de que seja anulado o ato que designou as praças do bem penhorado, porquanto suposta irregularidade processual não a prejudicou, tampouco influenciou no trâmite processual na origem.

Portanto, como a invalidade processual é sanção que somente pode ser aplicada se houver a conjugação do defeito do ato com a existência de prejuízo, situação não verificada nos autos, de rigor a manutenção da decisão agravada, à luz do §1o do artigo 282 do Código de Processo Civil que estabelece:

“Art. 282. Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados.

§ 1o O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte.
”

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CARTA PRECATÓRIA EM AÇÃO DE EXECUÇÃO –
DECISÃO QUE MANTEVE A REALIZAÇÃO DA SEGUNDA PRAÇA- PRETENSÃO DE NULIDADE DA ARREMATAÇÃO- AUSÊNCIA DE MENÇÃO NO EDITAL ACERCA DA PENDÊNCIA DE RECURSO – VICIO QUE SOMENTE APROVEITA O ARREMATANTE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA AS PARTES – RECURSO DESPROVIDO
. O disposto no artigo 886, inciso VI, do Código de Processo Civil visa dar ciência aos arrematantes acerca da existência de ônus ou impedimentos acerca do bem que pretendem arrematar, de maneira que, a arrematação da praça por omissão depende da demonstração de prejuízo.”
(TJ-MT – AI: 10072860520188110000 MT, Relator: CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, Data de Julgamento: 05/12/2018, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2019)

Assim, diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022